Tribunal: STF
Processo: RE 140541
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA CRIMINAL - REMIÇÃO DA
 PENA - NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA QUE A CONCEDE - ATO DECISÓRIO
INSTÁVEL OU CONDICIONAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO INSCRITO
NO ART. 5º, XXXVI, DA CF/88 - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
- O estatuto de regência da remição penal não ofende a
 coisa julgada, não atinge o direito adquirido nem afeta o ato
jurídico perfeito, pois a exigência de satisfatório comportamento
prisional do interno - a revelar a participação ativa do próprio
condenado na obra de sua reeducação - constitui pressuposto
essencial e ineliminável da manutenção desse benefício legal.
- A
 perda do tempo remido, em decorrência de punição por falta grave
(art. 127 da Lei de Execução Penal), não vulnera o postulado
inscrito no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. É que a
punição do condenado por faltas graves - assim entendidas as
infrações disciplinares tipificadas no art. 50 da Lei de Execução
Penal - traz consigo consideráveis impactos de natureza
jurídico-penal, pois afeta, nos termos em que foi delineado pelo
ordenamento positivo, o próprio instituto da remição penal, que
supõe, para efeito de sua aplicabilidade e preservação, a
inexistência de qualquer ato punitivo por ilícitos disciplinares
revestidos da nota qualificadora da gravidade objetiva. Doutrina.